Tribunal: STF
Processo: ARE 1559262
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO. INCISOS LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO I DO ART. 129 E AO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS OU PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão do Segundo Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a Revisão Criminal n. 2320628-63.2024.8.26.0000, nos termos da seguinte ementa:



    “Agravo Regimental em Revisão Criminal. Condenação definitiva crime de falso testemunho (artigo 342, § 1º, do Código Penal). Pretendida absolvição. Impossibilidade. Ausência de fundamentos para a propositura da ação (art. 621, do Código de Processo Penal). Impossibilidade absoluta do exame do pedido, por aqui. Razões que não convencem acerca do desacerto da decisão atacada. Revisão que era mesmo de ser indeferida liminarmente. Agravo improvido” (fl. 2, e-doc. 83).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV e o caput do art. 5º, o caput do art. 37, o inc. IX do art. 93 e o inc. I do art. 129 da Constituição da República.



    Argumentou que “o MM. Juiz Singular e ou Tribunal nos termos supracitados: ‘não nomeou defensor ‘AD HOC’ para réu ausente; deu nova definição jurídica de crime, dilacerando o modelo acusatório conferido ao sistema penal brasileira; Após a nova definição de crime não assegurou ao acusado direito de defesa e contraditório; Julgou extra Petita; sem a devida fundamentação legal deixou de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento (tanto na sentença quantos no(s) Venerando(s) Acórdão(s)” (fls. 13-14, e-doc. 89).



    Estes os pedidos:



    “(...) requer seja conhecido e provido o presente recurso, a fim reformar o(s) Venerando(s) Acórdão(s), absolvendo-se o Recorrente nos termos do art. 102, III, ‘a’, da CRFB, c.c art. 1.029, do CPC, arts. 386, II, 621, I, 625,§ 1º, 626 e 627, do CPP” (fl. 19, e-doc. 89).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 103).



    3. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação dos Temas 660 e 339 da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário, sob o fundamento de ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República e pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 107).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que “a repercussão geral está demonstrada de forma expressa no Recurso Extraordinário de fls. 685/704, em especifico as fls. 692/697, sobretudo, a repercussão geral está caracteriza (explicitamente e/ou implicitamente) no dilaceramento do disposto art. 1.035, § 3º, I, do CPC, c.c das súmulas 453 e 523, do STF, fatos estes que restou notórios e incontroversos nos autos” (fl. 6, e-doc. 119).



    Defende que, “segundo exegéticos entendimentos deste EXCELSO PRETÓRIO, valoração da prova é substancialmente diferente de reexame. Ademais, o prequestionamento fora acostado nos autos pelo recorrente, tratando-se de acordão omisso quanto ao poder-dever de deliberar sobre tal fato, admitindo-se, portanto, o prequestionamento ficto” (fl. 6, e-doc. 119).



    Afirmou ser “poder-dever o E. Tribunal apresentar fundamentação idônea sobre os porquês não se aplica no caso em apreço as sumulas e jurisprudências mencionadas pela parte” (fl. 9, e-doc. 119).



    Asseverou que “foi interposto dois Recursos, sendo um Extraordinário (fls. 685/704) e o outro Especial (fls. 708/733), este visa discutir as questões infraconstitucionais e aquele Constitucional e Supralegal. Sendo certo, que o Recurso Extraordinário deve ficar retido do E. Superior Tribunal de Justiça, sendo remetido ao EXCELSO PRETÓRIO, somente se o STJ manter a r. decisão da instancia inferior (art. 1.042, § 8º, do CPC). Logo, não há cogitar que o Recurso Extraordinário pretende discutir suposta ofensa de princípio infraconstitucional” (fl. 10, e-doc. 119).



    Argumentou que “a conduta deste Recorrente (no que consiste a fundamentação e compreensão da controvérsia), Salvo Melhor Juízo, está literalmente demonstrada nos autos, seja de forma expressa/explicita ou implícita, deixando evidente e de forma inconteste, que o Tribunal, sem a devida e merecida fundamentação idônea, está a negar a vigência do art. 5º, ‘caput’, XXXVII, LIV e LV, art. 37, ‘caput’, art. 93, IX art. 129, I, da CRFB, c.c art. 8º, item 1 e art. 24, da CADH, art. 14, item 1, art. 17, itens 1 e 2, art. 26 e art. 46, do PIDCP, c.c Súmulas 453 e 523, do STF, etc” (fl. 10, e-doc. 119).



    Pede, “considerando-se a presença de ilegalidade evidente, seja deferido a TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA, determinando o imediato sobrestamento do REVISÃO CRIMINAL – Proc. 2320628-63.2024.8.26.0000, da AÇÃO PENAL - Proc. 1500387-68.2020.8.26.0024 e a EXECUÇÃO DA PENA – Proc. 000553695.2024.8.26.0019. (...) requer seja o Agravo em Recurso Extraordinário encaminhado com as inclusas razões, ao Colendo Supremo Tribunal Federal (STF), que dele conhecendo, o proveja, com a reforma do venerando acordão atacado, decretando-se o processamento do Recurso Extraordinário (...). Subsidiariamente, caso, eventualmente, Vossas Excelências entenderem não estar presente os requisitos e elementos necessários para conhecer e prover o Agravo em Recurso Extraordinário, (...) ainda que não conheça do Agravo em Recurso Extraordinário, pode, querendo, de oficio conceder a Ordem de Habeas Corpus (art. 654, § 2º, do CPP), para com isso absolver este Recorrente (art. 386, no que couber, do CPP) e/ou decretar o trancamento da ação penal - Proc. 1500387-68.2020.8.26.0024 e da Execução da Pena - Proc 0005536-95.2024.8.26.0019” (fl. 16, e-doc. 119).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 128).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o reconhecimento da ofensa aos incs. LIV e LV e o caput do art. 5º, ao caput do art. 37, ao inc. IX do art. 93 e ao inc. I do art. 129 da Constituição da República. 



    7. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada referentes à incidência das Súmulas ns. 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal, pois a matéria constitucional foi devidamente impugnada no momento processual adequado.



    A superação desses óbices, entretanto, é insuficiente para acolhimento da pretensão do agravante.



    8. Sobre a alegação de contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, é de se anotar que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013). 



    Declarada a ausência de repercussão geral, recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    9. A alegação de violação ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, sob o argumento de que o acórdão do Tribunal estadual não aplicou justificativa idônea aos seus fundamentos, não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ”o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269).



    10. Consta dos presentes autos que o agravante foi condenado, em sentença transitada em julgado, a dois anos e quatro meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, e ao pagamento de onze dias-multa, calculados no mínimo legal, pelo crime previsto no § 1º do art. 342 (falso testemunho) combinado com o art. 29, ambos do Código Penal.



    Em 18.10.2024, o agravante ajuizou a Revisão Criminal n. 2320628-63.2024.8.26.0000, alegando que “o Douto Magistrado Singular (ainda que de forma inusitada), de forma manifestamente ilegal, mesmo estando ciente que era o Revisionando quem exercia sua própria defesa técnica, que este estava ausente na audiência de instrução e/ou interrogatório, inclusive das Corrés, deixou de nomear defensor dativo Ad Hoc, não bastasse, de ofício em evidente detrimento dos princípios em comento, invadiu competência do Órgão Ministerial, consequente olvidou da separação das funções (acusação, defesa e julgador) e de forma manifestamente parcial deu nova definição jurídica de crime, desgarrou e/ou afastou-se por completo da peça inicial acusatório e também dos memoriais do Ministério Público, violando frontalmente o princípio da correlação entre a acusação e sentença. Não bastasse, Este E. Tribunal, também em evidente detrimento dos princípios em comento, com amparo ‘nos mesmos fundamentos confirmaram a r. sentença’” (fls. 4-5, e-doc. 2).



    O Segundo Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à Revisão Criminal n. 2320628-63.2024.8.26.0000, pelos seguintes fundamentos:



     “Não se sustenta, sob nenhum aspecto, o pedido revisional, donde necessário o seu indeferimento. 



    Isto porque não se vislumbra qualquer das hipóteses de seu cabimento, elencadas no rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal, a saber: (i) sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; (ii) condenação fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; ou (iii) descoberta, após a sentença, de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. 



    Veja-se. 



    Consta dos autos que o peticionário atuava como advogado das corres em ação penal que apurava o delito de estupro de vulnerável. 



    Na manhã da data designada para audiência de instrução, o peticionário foi ao local de trabalho das sentenciadas, e realizou uma reunião com as testemunhas para discutirem sobre as respostas que seriam dadas na audiência com o intuito de favorecer o réu daquele caso. 



    Pois bem. 



    Como já consignado na decisão que indeferiu liminarmente o pedido revisional ajuizado:



      ‘De igual modo, a autoria foi devidamente comprovada na prova oral coligida em audiência judicial (SAJ), consubstanciada nas falas da testemunha Josiane, que narra os fatos em riqueza de detalhes. 



    A testemunha relatou como se deu a reunião que antecedeu a audiência e as posteriores ameaças recebidas. 



    Em relação à alegação de ofensa ao princípio da correlação, anote-se que a ‘emendatio libelli’ sempre é possível, dês que prevista e plenamente legitimada, na forma do art. 383, do Código de Processo Penal. 



    Afinal, e como também de há muito se sabe, defende-se o acusado do fato imputado aqui perfeitamente descrito e não da capitulação legal indicada pela denúncia 



    Indiferentemente da tipificação legal indicada na peça acusatória, então, o que vale é o fato descrito. 



    De sorte que, embora não tenha constado da denúncia a classificação legal do delito indicada pela r. sentença condenatória art. 342, § 1º, do Código Penal , a inicial já descrevia os fatos considerados na reclassificação procedida pelo d. Juízo sentenciante. 



    Trata-se, pois, de condenação definitiva exarada após regular procedimento penal, em observância ao devido processo legal (artigo 5º, LIV, da Constituição Federal). (...)



    Observa-se que a r. sentença definitiva proferida pelo d. Juízo de origem apreciou todas as teses lançadas pela Defesa e avaliou detidamente o conjunto probatório, concluindo pela responsabilização do réu, com adequada fixação das penas e regime. 



    Para mais, a C. Turma julgadora da 9ª Câmara de Direito Criminal deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do voto do Ilustre Desembargador Relator, reapreciou as teses, pelo que novamente analisada a tese de absolvição determinada na origem, concluindo-se por seu acerto (f. 1230/1279 - origem).’



    Vale-se da Revisão Criminal sem que estejam presentes, porém, quaisquer das situações elencadas no já citado art. 621 do Código de Processo Penal.



    Enfim.



    Não se está a dizer com isso que condenações criminais não podem, em absoluto, serem revistas.



    De fato, o podem; daí a previsão legal da Revisão Criminal. 



    Ocorre que, tratando-se de acobertadas pelo manto da coisa julgada condenações princípio constitucionalmente assegurado, diga-se , as hipóteses numerus clausus de seu cabimento devem ser fielmente respeitadas, sob pena de ofensa à segurança jurídica. 



    Nesses moldes, inexistente qualquer mínimo elemento ou prova nova que justifique a revisão do decidido, mantém-se integralmente o indeferimento do pedido revisional ajuizado, agora e via de colegiado, ante o disposto no artigo 255 do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Nega-se provimento ao agravo”(fls. 3-5, e-doc. 83).



    11. No recurso extraordinário se alega que as instâncias antecedentes teriam descumprido a Constituição da Repúblico porque a) não teriam nomeado defensor “Ad Hoc” para o agravante ausente na audiência de instrução e interrogatórios; b) teriam dado nova definição jurídica de crime, contrastando com o modelo acusatório do sistema penal brasileiro, caracterizado pela separação das atividades desempenhadas pelos atores processuais; c) teriam realizado julgamento extra petita.



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes quanto a essas matérias, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional e examinados os dados fáticos da conduta delitiva, acarretando necessário revolvimento do acervo fático-probatório, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO EM RAZÃO DA CONDENAÇÃO PROFERIDA CONTRARIAMENTE AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 129, I, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. SÚMULA Nº 287/STF. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não foram impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF: ‘nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.456.130-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.3.2025).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA EXTRA PETITA. COISA JULGADA. QUERELA NULITTATES COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. I. Caso em exame 1. Ação declaratória de nulidade de sentença extra petita ajuizada pelo Município com o objetivo de anular decisão, com trânsito em julgado, que determinou que o ente não efetue contratações temporárias enquanto não chamar os aprovados em concurso público e até que realize novo concurso público. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença foi extra petita ao determinar a realização de novo concurso público. III. Razões de decidir 3. A agravante não apresentou fundamentos capazes de desconstituir a decisão, buscando apenas reexaminar uma questão decidida com base na legislação infraconstitucional e no conjunto probatório dos autos. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Jurisprudência relevante citada: Súmula 279 do STF” (ARE n. 1.507.187-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LXIII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. QUEBRA DE IMPARCIALIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. OFENSA REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. DESCLASSIFICAÇÃO DELITUOSA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia, conforme asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.432.219-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 4.9.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o pedido de “tutela antecipatória de urgência” formulado no presente agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora